Tribunal: TJMT
Processo: 0007519-95.2015.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007519-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 72.257.793/0001-30 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
MULTA CONSUMERISTA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1.294/STJ. DECRETO N. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.873/1999. ÂMBITO RESTRITO À ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. NORMA EXCLUSIVAMENTE AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE A SANÇÕES CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL DISCIPLINANDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO PRESCRICIONAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. CASO EM EXAME
:
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve o reconhecimento da prescrição administrativa em processo sancionador de natureza consumerista (multa do PROCON), sob o fundamento de omissão quanto à aplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e quanto à alegada impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na ausência de norma legal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa à incidência do Decreto n. 20.910/1932, ao Tema Repetitivo 1.294/STJ e à impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo consumerista estadual; (
ii
) estabelecer se o saneamento da omissão impõe a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada (art. 1.022, CPC).
O acórdão embargado incorreu em omissão juridicamente relevante ao deixar de enfrentar a tese do embargante quanto à inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932 como fundamento para a prescrição intercorrente, bem como quanto à inexistência de norma estadual que discipline a matéria em processos consumeristas.

2.
Nos termos do Tema Repetitivo 1.294/STJ (Primeira Seção, j. 10.12.2025, REsp n. 2.002.589/PR e REsp n. 2.137.071/MG), o Decreto n. 20.910/1932 não dispõe sobre prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia.

3.
Um dos casos paradigma do Tema 1.294 (REsp n. 2.002.589/PR) versava sobre multa administrativa aplicada pelo PROCON/PR, de modo que a tese vinculante abrange expressa e diretamente os processos administrativos consumeristas.

4.
A Lei n. 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal, tem âmbito de incidência restrito à Administração Pública Federal, não se aplicando aos processos administrativos sancionadores estaduais e municipais, conforme jurisprudência consolidada do STJ desde o julgamento do REsp n. 1.115.078/RS (recurso repetitivo), reiterada no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.893.478/PR.

5.
O Decreto Estadual n. 1.986/2013, invocado na decisão monocrática originária, disciplina exclusivamente o processo administrativo de apuração de infrações ambientais no âmbito da SEMA/MT, conforme expressamente consignado em seu art. 1º, sendo inaplicável a processos administrativos de natureza consumerista conduzidos pelo PROCON.

6.
O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 do TJMT) tem por objeto exclusivo a prescrição em processos administrativos ambientais, não abrangendo processos de outra natureza.

7.
Não existe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, norma legal específica que discipline a prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores consumeristas conduzidos pelo PROCON.

8.
Na ausência de lei local disciplinadora, não compete ao Poder Judiciário criar prazos prescricionais por analogia ou interpretação extensiva, sob pena de usurpação da função normativa do Poder Legislativo, conforme expressamente consignado no Tema 1.294/STJ.

9.
O saneamento da omissão conduz, excepcionalmente, à atribuição de efeitos infringentes, uma vez que o enfrentamento das teses omitidas altera necessariamente a conclusão do julgamento, impondo o afastamento da prescrição intercorrente anteriormente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“
1. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 não disciplina a prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, conforme Tema Repetitivo 1.294/STJ. 2. A Lei n. 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos sancionadores estaduais e municipais, inclusive os conduzidos pelo PROCON. 3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina exclusivamente infrações ambientais no âmbito da SEMA/MT, sendo inaplicável a processos administrativos consumeristas. 4. Na ausência de norma estadual específica, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador consumerista, não competindo ao Poder Judiciário criar prazos prescricionais por analogia ou interpretação extensiva”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 9.873/1999, art. 1º e art. 1º, §1º; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.294 (REsp n. 2.002.589/PR e REsp n. 2.137.071/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 10.12.2025); STJ, REsp n. 1.115.078/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.893.478/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.12.2020; STJ, REsp n. 1.811.053/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; STJ, REsp n. 2.147.578/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão unânime desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 338943379), que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição administrativa intercorrente em favor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (Id.
277113866)
.

A controvérsia central reside na multa administrativa de R$ 93.736,46, originada pelo PROCON e consubstanciada na CDA n
.
20143338, a qual foi declarada prescrita em razão da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos.

Conforme os autos, o Auto de Infração foi lavrado em 15/08/2008 e, após um despacho de andamento em 07/10/2008, o feito permaneceu sem qualquer impulso útil até a decisão administrativa pro
latada
apenas em 25/10/2012.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não houve a indicação da base legal para a adoção do prazo trienal, bem como não teria sido enfrentada a tese de inexistência de lei estadual específica para a prescrição intercorrente em multas consumeristas
.

O Estado defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto n
.
20.910/1932 e busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e federais para fins de acesso às instâncias superiores
(Id. 343523357).

Devidamente intimada, a Cooperativa embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

Argumenta que a decisão recorrida foi clara ao fundamentar a prescrição tanto no Decreto Estadual n
.
1.986/2013 quanto no entendimento firmado no IRDR n
.
1012668-37.2022.8.11.0000, sustentando que o Estado pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da causa por via inadequada
(Id. 348931389)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

No mérito, comportam acolhimento, excepcionalmente com atribuição de efeitos infringentes.

Consoante dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

É assente na jurisprudência que
,
em hipóteses excepcionais, os embargos de declaração podem assumir efeitos infringentes quando o suprimento da omissão ou a correção da contradição conduzir, por consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento. Trata-se de efeito
excepcional
, mas admitido pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF (STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.359.720/SP; STF, AI n. 495.880-AgR-ED).

No caso
em tela
, o acórdão embargado deixou de enfrentar teses jurídicas cuja análise é determinante para o deslinde da controvérsia, em particular, a superveniência do Tema Repetitivo 1.294/STJ e a inexistência de norma estadual aplicável a processos consumeristas, impondo-se o acolhimento com efeitos modificativos.

Da omissão configurada

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão embargado
se omitiu
ao não enfrentar: (i) a inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932 como fundamento para a prescrição intercorrente; (
ii
) a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 à esfera estadual; (
iii
) a inexistência de norma estadual específica para multas consumeristas; e (
iv
) a impossibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente na ausência de previsão legal.

Assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a prescrição intercorrente, não enfrentou de forma expressa as teses acima elencadas, que constituem questões jurídicas essenciais ao deslinde da causa, cuja omissão compromete a integridade e adequação da fundamentação.

Da inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932 à prescrição intercorrente — Tema Repetitivo 1.294/STJ.

A questão relativa à incidência do Decreto n. 20.910/1932 como fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos estaduais e municipais foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.294.

Registre-se que
a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 2.002.589/PR e REsp n. 2.137.071/MG, sob a relatoria do Ministro Afrânio Vilela (j. 10.12.2025) fixou, por unanimidade, a seguinte tese vinculante:

O Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia.

Circunstância de especial relevo é que
um dos próprios casos paradigma
(REsp n. 2.002.589/PR) versava sobre multa administrativa aplicada pelo PROCON do Estado do Paraná em processo de natureza consumerista, de modo que a tese vinculante abrange direta e expressamente a hipótese dos autos.

O Ministro relator consignou, de forma expressa, que
na ausência de lei local que estabeleça o regime prescricional aplicável ao processo administrativo sancionador, não compete ao Poder Judiciário criar prazos, causas interruptivas ou marcos iniciais por analogia ou interpretação extensiva, sob pena de usurpar a função normativa atribuída ao Poder Legislativo e comprometer a autonomia dos estados e municípios, esvaziando a eficácia do princípio da separação dos poderes.

Da inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 à esfera estadual.

De igual modo, a Lei n. 9.873/1999, que prevê expressamente a prescrição intercorrente trienal em seu art. 1º, § 1º, possui âmbito de incidência restrito à Administração Pública Federal, direta e indireta.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção), já havia firmado o entendimento de que referida lei não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial prevista no seu art. 1º.

No
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.893.478/PR (Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.12.2020), o STJ reafirmou, em caso envolvendo especificamente
multa administrativa do PROCON
, que:
o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A mesma orientação foi reiterada no REsp n. 1.811.053/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma), igualmente em caso de multa do PROCON.

Mais recentemente, no REsp n. 2.147.578/SP (Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2025), o STJ afirmou categoricamente que a Lei 9.873/1999 não ostenta caráter de lei nacional, devendo sua aplicação permanecer restrita às relações jurídicas no âmbito da Administração Pública Federal.

Portanto, a Lei n. 9.873/1999 não constitui fundamento normativo válido para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

Da inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do IRDR Tema 9 a processos consumeristas

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, invocado como um dos fundamentos na decisão monocrática originária,
disciplina exclusivamente
os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, conforme expressamente dispõe o seu art. 1º.

O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 do TJMT), julgado pela Seção de Direito Público em 26.07.2024, tem por objeto exclusivo a
prescrição em infrações ambientais – aplicação do Decreto Estadual n. 1986/13
, conforme sua própria ementa, não abrangendo processos administrativos de outra natureza.

O caso sob exame versa sobre multa administrativa de natureza consumerista, aplicada pelo PROCON em decorrência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, matéria distinta da ambiental.

A extensão do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das teses do IRDR Tema 9 a processos consumeristas configuraria, na prática,
aplicação analógica
de norma de âmbito material restrito, conduta vedada pelo espírito e pela
ratio

decidendi
do Tema 1.294/STJ, que proíbe a criação judicial de prazos prescricionais por analogia.

Da inexistência de norma estadual aplicável e da impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente

Afastadas todas as bases normativas que poderiam sustentar o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto — Decreto n. 20.910/1932, Lei n. 9.873/1999 e Decreto Estadual n. 1.986/2013 —, constata-se que
não existe, no ordenamento jurídico do Estado de Mato Grosso, norma legal específica que discipline a prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores consumeristas conduzidos pelo PROCON
.

Nesse cenário, à luz do Tema 1.294/STJ, torna-se
incabível
o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O STJ foi categórico ao assentar que, na ausência de lei local, o Poder Judiciário não pode criar prazos prescricionais, sob pena de usurpação da competência legislativa. Essa orientação vincula os tribunais de todo o país (art. 927, III, CPC) e impõe a adequação dos julgados que tenham adotado entendimento diverso.

Registre-se, portanto, que a posição adotada por esta Câmara no acórdão embargado, que reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento em princípios constitucionais e/ou no Decreto Estadual n. 1.986/2013
,

não se sustenta
após a fixação do Tema 1.294. Isso porque, conforme consignado pelo Ministro relator, a invocação de princípios constitucionais (razoável duração do processo, segurança jurídica) não autoriza a criação judicial de prazo prescricional, embora imponha à Administração o dever de conduzir seus processos com diligência.

Nesse sentido, o STJ ressalvou que
a inexistência de lei local estipulando prazos para a conclusão de processos administrativos não significa, em absoluto, que a Administração tem carta branca para agir quando quiser
,
mas apontou que o remédio adequado é a via legislativa
,
e não a criação judicial de prazos prescricionais.

O entendimento ora adotado encontra respaldo, ainda, na jurisprudência desta Corte, conforme precedente da lavra do eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
. Vejamos:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 NO ÂMBITO ESTADUAL. VALIDADE DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON por violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 é aplicável aos processos administrativos punitivos estaduais; e (
ii
) se a multa imposta pelo PROCON observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos estaduais, conforme a jurisprudência do STJ, sendo aplicável o Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal.

4. A multa imposta pelo PROCON seguiu os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração e a condição econômica da instituição apelante, sendo legítima a penalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932
. A multa administrativa imposta pelo PROCON é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.03.2020; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024. (N.U 0016954-35.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024).

Da prescrição da pretensão punitiva quinquenal

Afastada a prescrição intercorrente, cumpre verificar, por completude, se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa não tributária é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 467/STJ, contados do término do processo administrativo.

No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 15.08.2008 e a decisão administrativa que homologou o auto de infração foi proferida em 25.10.2012. A CDA n. 20143338 foi constituída em 2014. A execução fiscal foi ajuizada em 2015.

Considerando que o prazo prescricional quinquenal para a execução da multa conta-se do término do processo administrativo (25.10.2012), e que a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio,
não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão executória
.

Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante em suas razões, independentemente do acolhimento integral da insurgência, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ficam expressamente
prequestionados
os seguintes dispositivos: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º,
caput
, LXXVIII, e § 1º, e 37,
caput
; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 9.873/1999,
arts
. 1º e 1º, § 1º; Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com atribuição de efeitos infringentes
, para:

a)
suprir a omissão apontada, explicitando a inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/1932 à prescrição intercorrente, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.294/STJ;

b)
declarar a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 à esfera estadual;

c)
afastar expressamente a incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do IRDR Tema 9 do TJMT ao presente caso, por versarem exclusivamente sobre infrações ambientais;

d)
reconhecer a inexistência de norma estadual específica que discipline a prescrição intercorrente em processos administrativos consumeristas do PROCON;

e)
em consequência,
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
anteriormente declarada, reformando o acórdão embargado para
negar provimento ao recurso de apelação
da Cooperativa embargada, determinando-se o
prosseguimento da execução fiscal
n. 0007519-95.2015.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026